Tribunal: TJES
Processo: 5023733-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023733-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRUX INDUSTIRA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CRUX INDUSTIRA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
, verifico que o recorrente sustenta que:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial;
c)
que o presente recurso interposto deve ser recebido;
d)
que existem indícios para a responsabilização do recorrido;
e)
que o recorrido praticou conduta ilícita como prestadora de serviços.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentação acostada (ID. 2387432) aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve alguma ilegalidade na conduta do recorrido quanto à suposta ineficácia de seu sistema antifraude, e em caso positivo, se faz jus a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Primeiramente, destaca-se que, no
caso em questão, não resulta caracterizada relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que o contrato objeto da lide tem como finalidade a implementação da atividade empresarial da empresa autora, ora recorrida, de forma que não há como considerá-la destinatária final do produto ou serviço, não restando evidenciada qualquer vulnerabilidade na espécie.

Como citado em julgamento proferido pelo TJSP:

“A “CIELO” é empresa de meio de pagamento, atuando como se fosse “motoboy”, colhendo os dados eletrônicos captados pelo estabelecimento comercial nas “maquinetas” e transmitindo às operadoras de cartões de crédito (bandeiras) dos cartões de quem efetua pagamento ou compras, e retornando a resposta (ex: cartão aprovado, reprovado, etc.) ao estabelecimento comercial. E do resultado procede à“contabilização” dos créditos e débitos, bem como outras tarefas financeiras, de modo que se as administradoras, oportunamente, emitem ordens de estornos, de não repasse ou de débito de multas ao estabelecimento, cabe à empresa de meio de pagamento apenas a“contabilização” de tais ocorrências, de modo que enquanto perdurar as ordens recebidas não há, no meu entender, obrigação de repassar glosas, situação prevista no contrato”
(TJSP - Apelação Cível nº 1000010-04.2018.8.26.0323 - Rela. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 29/04/2021)

Ademais, p
or mais que a recorrente fale em responsabilidade objetiva, não há um mínimo fático que demonstra uma conduta por parte da recorrente que possa ter controle sobre a operação, como em outros casos quando a mesma permite o credenciamento de empresas fraudulentas.

No caso em tela, a recorrente apenas fez a intermediação entre o adquirente e o vendedor no momento do pagamento, ou seja, não cabe a ela a verificação da legalidade da operação, ônus esse que cabe à operadora do cartão de crédito.

Desta forma, a responsabilidade deve ser buscada junto ao emissor do cartão de crédito, que não se valendo das medidas de segurança, e suportando ele o risco da atividade, permitiu a conclusão da operação que posteriormente foi contestada.

Além disso, nota-se que
o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostrou suficiente para comprovar a totalidade do dano material e moral sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, apenas no tocante à indenização por danos morais. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório, à título de danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.